Tribunal: TJPA
Processo: 0810036-33.2025.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10889 - Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0810036-33.2025.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO CARLOS CUNHA SA

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. TRANSMISSÃO OBRIGATÓRIA DO CARGO DE PREFEITO EM QUALQUER AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Marabá contra os §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município, com redação dada pela Emenda nº 52/2018. Sustenta inconstitucionalidade formal e material por afronta ao art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará e aos arts. 22, I, e 83 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 46 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da medida cautelar para suspensão liminar dos §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Marabá, diante das alegações de violação dos princípios constitucionais da simetria e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 2º do art. 58 da LOM de Marabá usurpa competência legislativa privativa da União ao criar infração político-administrativa, em violação à Súmula Vinculante nº 46 do STF.

4. O § 4º do mesmo artigo impõe obrigatoriedade de transmissão de cargo do Prefeito em qualquer afastamento, desrespeitando os parâmetros das Constituições Federal e Estadual, que admitem afastamento por até quinze dias sem necessidade de transmissão.

5. Os dispositivos atacados ferem o princípio da simetria, a autonomia administrativa do Poder Executivo e a harmonia entre os Poderes.

6. Presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, configurando relevante interesse de ordem pública, autorizando a concessão da medida cautelar com eficácia retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Medida cautelar deferida para suspender, com eficácia retroativa (
ex tunc
), os §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Marabá, restabelecendo-se a redação anterior.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de medida cautelar quando restar evidenciada a inconstitucionalidade da norma municipal por violação ao princípio da simetria e a separação dos poderes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I e 83; CE/PA, arts. 132, § 2º, e 136, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 46; TJPA, ADI nº 00002256820148140000; TJPA, ADI nº 200530045712.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DEFERIR O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
para suspender liminarmente, e com efeitos retroativos (
ex tunc
), os §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Marabá, na redação dada pela Emenda nº 52/2018, determinando o restabelecimento da redação anterior dos referidos dispositivos.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar ajuizada pelo Prefeito do Município de Marabá, Antonio Carlos Cunha Sá, em face do art. 58, §§ 2º e 4º, da Lei Orgânica do Município (LOM) de Marabá, conforme redação dada pela Emenda nº 52/2018.

O requerente afirma que o § 2º do art. 58 da LOM de Marabá padece de inconstitucionalidade formal, pois a configuração de infração político-administrativa é matéria de competência legislativa privativa da União, conforme Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ademais, sustenta que o § 4º do referido dispositivo está eivado de inconstitucionalidade material, por não prever um período mínimo de afastamento para que haja a obrigatoriedade de transmissão do cargo, em contrariedade ao art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará.

Defende a violação ao princípio da simetria, invocando como parâmetro o art. 83 da Constituição Federal e o art. 132 da Constituição Estadual, que admitem afastamento do chefe do Poder Executivo por até 15 (quinze) dias sem necessidade de autorização legislativa ou transmissão de cargo.

Pontua que há ofensa ao princípio da separação e independência entre os Poderes, comprometendo a autonomia funcional do chefe do Executivo municipal em situações legítimas de afastamento para tratamento de saúde, interesse particular ou representação institucional.

Argumenta que estão preenchidos os requisitos do
fumus boni irus
,
periculum in mora
e relevante interesse de ordem pública, pleiteando a concessão de medida cautelar para que sejam suspensos os efeitos dos dispositivos impugnados.

Instada a se manifestar, a Câmara Municipal de Marabá requereu o indeferimento da medida cautelar, em homenagem à segurança jurídica e à presunção de constitucionalidade dos atos legislativos locais (ID 29351582).

O Procurador-Geral de Justiça opinou pelo deferimento da cautelar postulada (ID 30055886).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

O Prefeito do Município de Marabá, Antonio Carlos Cunha Sá, ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que os §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município (LOM) de Marabá, com redação dada pela Emenda nº 52/2018, estariam em contrariedade aos arts. 132, § 2º, e 136, parágrafo único, da Constituição do Estado do Pará.

Eis o teor dos dispositivos em comento:

Lei Orgânica do Município de Marabá

Art. 58 – O Prefeito será substituído, no caso de ausência do Município ou impedimento, e sucedido, no de vaga, pelo Vice-Prefeito.

(...)

§ 2º – Implica em infração político-administrativa a não transmissão de cargo em casos de impedimento. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 52/2018)

(...)

§ 4º – Ocorrendo afastamento para tratamento de saúde, tratar de interesse particular, tratar de interesse da municipalidade em viagem e em caso de impedimento legal, dar-se-á transmissão do cargo, nessas hipóteses. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 52/2018)

(...)

Constituição do Estado do Pará

Art. 132. O Governador e o Vice-Governador deverão residir na região metropolitana de Belém e dela não podem ausentar-se por mais de quinze dias consecutivos, nem do Território Nacional, por qualquer tempo, sem prévia autorização da Assembleia Legislativa, sob pena de perda do cargo.

(...)

§ 2º. O afastamento do Governador do Estado, até quinze dias, prescinde de autorização legislativa e de transmissão do cargo ao seu substituto legal.

Art. 136. São crimes de responsabilidade os atos do Governador que atendem contra a Constituição Federal, esta Constituição, e, especialmente, contra:

(...)

Parágrafo Único. A definição desses crimes e as normas de processo e julgamento serão estabelecidas em lei especial.

Nessa toada, estando preenchidos os requisitos dos arts. 161, inciso I, alínea “l” e 162, inciso VIII, da Constituição do Estado do Pará
[1]
, passo à análise do pedido de medida cautelar.

Inicialmente, impende salientar que o princípio da simetria impõe que os Estados e Municípios se organizem obedecendo ao mesmo modelo constitucional adotado pela União, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio de que as normas que refletem o inter-relacionamento entre os poderes são de observância obrigatória e devem ser reproduzidas nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas.

Com efeito, art. 132, § 2º, da Constituição do Estado do Pará reproduz a regra consagrada no art. 83 da Constituição Federal,
in verbis
: “O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo”.

Por sua vez, o art. 136, parágrafo único, da Constituição Estadual está alinhado à previsão do art. 22, inciso I, da Lei Maior
[2]
, cujo alcance foi objeto da Súmula Vinculante nº 46 do Supremo Tribunal Federal: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

Nessa toada, vislumbro que a criação de infração político-administrativa vinculada ao Prefeito, por intermédio da Emenda à Lei Orgânica nº 52/2018 (que alterou a redação do § 2º do art. 58), evidencia a usurpação de competência legislativa privativa da União pela Câmara Municipal de Marabá.

Ademais, tem-se que a Emenda nº 52/2018, ao impor a obrigatoriedade de transmissão do cargo do Prefeito em qualquer afastamento, sem observar o limite temporal estabelecido pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, violou frontalmente o princípio da simetria.

Corroborando esse entendimento, veja-se os seguintes julgados desta egrégia Corte:

Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Preliminar de Incabimento da adin rejeitada. Arts. 88 e 99, II, III, IV e § 1°, da lei orgânica do município de novo repartimento. pedidos contidos na ação julgados procedentes. Votação unânime. I - A presente ação visa à retirada de norma em abstrato do ordenamento, tida por inconstitucional. Não se trata de processo em que se discute direito subjetivo das partes ou que objetive a defesa de interesses particulares, como equivocadamente argumenta a câmara municipal de novo repartimento. II - Ademais, o ajuizamento de ação diante de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo não se sujeita à observância de qualquer prazo de natureza prescricional ou de caráter decadencial, pois a norma inconstitucional jamais se convalida pelo decurso do tempo. III - Da leitura do artigo impugnado (LOMNR, art. 88), vê-se claramente a sua inconstitucionalidade, por violação do princípio da simetria que deve existir entre a lei orgânica do município e a constituição estadual, ao determinar a transmissão do cargo de prefeito municipal para seu substituto legal, toda vez que o titular tiver que se ausentar do município por mais breve que seja a ausência. IV - Não há dúvida que o município tem autonomia paralegislar sobre assunto de interesse local. Entretanto, essa autonomia não é plena. A lei orgânica municipal deve obedecer aos princípios estabelecidos nas constituições federal e estadual (CF, art. 29). V - Obrigar o prefeito a proceder à transmissão do cargo ao seu substituto legal toda vez que tiver que se ausentar do município, por mais curto que seja o tempo de afastamento, é irrazoável, desproporcional e inconstitucional por nítida dissimetria com o que dispõe as cartas magnas federal e estadual. VI - No que diz respeito ao art. 99, inciso II,III, IV e § 1° da LOMNR, da mesma forma, observa-se a sua inconstitucionalidade, haja vista que restringe o poder discricionário do prefeito municipal em escolher os seus secretários, como também cria requisitos assimétricos com o estabelecido na constituição estadual, vulnerando, outrossim, o princípio da harmonia e independência entre os poderes constituídos. (ADI n.º 200530045712 – Tribunal Pleno – Rel. Eliana Rita Daher Abufaiad – DJe 07.06.2006).

AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CHEFE DO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DO MUNICÍPIO. PRAZO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA E DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. EFICÁCIA EX TUNC. 1. O ato normativo impugnado, ao limitar o afastamento do chefe do Poder Executivo pelo prazo de apenas 24 horas, com transmissão de cargo, quando a Constituição Estadual estabelece um prazo de quinze dias, similar ao que dispõe a Carta Federal, viola o princípio da simetria, ao se contrapor aos parâmetros constitucionais. 2. O dispositivo questionado interfere na livre atuação do administrador, em sua liberdade de ir e vir, regra de extrema necessidade para o bom desempenho da máquina administrativa, o que, por consequência, fere o princípio da harmonia e independência entre os Poderes. 3. Inexiste correspondência no Ordenamento Constitucional de transmissão do Cargo quando a ausência redundar em 24 horas, como no caso da Lei Orgânica questionada. A norma questionada trata da organização dos Poderes, de modo que deve seguir fielmente os preceitos da Constituição Federal e Estadual. 4. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente. (TJ-PA - ADI: 00002256820148140000 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/03/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 17/03/2015).

Nos termos do art. 179,
caput
, do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TJPA), a medida cautelar poderá ser concedida para suspender liminarmente o ato impugnado, desde que presente relevante interesse de ordem pública.

Na espécie, verifico o
fumus boni iuris
, consubstanciado nas evidências de inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos questionados, bem como o
periculum in mora
, pois a manutenção de normas que restringem indevidamente a atuação do Prefeito compromete o regular funcionamento da Administração Municipal, além de violar diretamente a separação e harmonia entre os Poderes.

Assim, diante da gravidade da lesão e para restaurar imediatamente o equilíbrio constitucional, entendo que deve ser atribuída eficácia retroativa à medida cautelar, como autorizado pelo § 6º do art. 179 do RI/TJPA, e restabelecida a redação anterior dos dispositivos impugnados (§ 7º):

Art. 179. (...)

§ 6º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeitos
ex nunc
, salvo se o Tribunal Pleno entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.

§ 7º A concessão de Medida Cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
para suspender liminarmente, e com efeitos retroativos (
ex tunc
), os §§ 2º e 4º do art. 58 da Lei Orgânica do Município de Marabá, na redação dada pela Emenda nº 52/2018, determinando o restabelecimento da redação anterior dos referidos dispositivos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação; (...)

Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

VIII – o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal. (...)

[2]
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do tra
balho; (...)

Belém, 02/10/2025